Tribunal: STF
Processo: RE 71577
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-09-27
Data de publicação: 1972-09-27

Ementa:
DISSIDIO COLETIVO. CLÁUSULA, EM DISSIDIO COLETIVO, DE DESCONTO, A
FAVOR DO SINDICATO SUSCITANTE, NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS,
DE PERCENTAGEM DO AUMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO MES , SALVO EM
RELAÇÃO AOS QUE MANIFESTARAM DISCORDANCIA. INEXISTÊNCIA DE
CONTRARIEDADE A CONSTITUIÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGENCIA CONHECIDOS,
MAS REJEITADOS.